Tribunal: CARF
Processo: 10435.001276/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001276/2009-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Assunto
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA
Recorrente
ISNALDA LEITE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001276/2009-03
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001276/2009-03

Relatório
ISNALDA LEITE DA SILVA recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
relativo a períodos de apuração no AC 2006, no valor total de R$ 199.197,39, incluídos multa de
ofício e juros de mora.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada, lavraram-se autos de infração formalizando a
exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL, do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - Cofíns, através dos quais se constituiu
crédito tributário, relativo a períodos de apuração compreendidos no ano-calendário de
2006, no valor total de R$ 199.197,39, incluídos multa de ofício e juros de mora.
2. No lançamento referente ao IRPJ (fls. 04), apurado com base no lucro arbitrado,
encontra-se registrada a seguinte infração, ao final tipificada: "001 - RECEITA
OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA). REVENDA DE
MERCADORIAS". No Relatório de Ação Fiscal de fls. 140/142, a autoridade autuante
consignou:
2.1. A contribuinte foi selecionada para ser fiscalizada em razão de ter vendido
mercadorias, em valores informados em Declaração de Informações Econômico-Fiscais
- DIPJ de terceiros, às empresas GRANUCOBRE DISTRIBUIDORA DE METAIS
LTDA., ALCICLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e SUPERLIGAS METAIS E
LIGAS LTDA. e não ter declarado os rendimentos daí decorrentes. Depois de intimada,
informou que as vendas se referiam a sucatas de cobre e alumínio (anexou cópias de
notas fiscais avulsas relativas às vendas que efetuou, emitidas pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Pernambuco, e Documentos de Arrecadação Estadual - DAE);
2.2. Constatando-se que as vendas são normais e regulares (atividade comercial),
portanto não eventuais, comercializadas indevidamente pela pessoa física, a sua
tributação deve ser realizada pela pessoa jurídica, sendo mais benéfica para a
contribuinte, que foi intimada, em 17/03/2009, a providenciar, no prazo de dez dias, a
sua inscrição no CNPJ (fl. 129). Foi informada, também, que o não atendimento da
solicitação, no prazo assinalado, implicaria a sua inscrição de ofício, nos termos do
parágrafo único do art. 41 da Instrução Normativa - IN SRP n.° 2, de 02 de janeiro de
2001;
2.3. Não atendida a solicitação no prazo concedido, prazo que foi, a pedido da
contribuinte, prorrogado, promoveu-se a sua inscrição de ofício no CNPJ e se a intimou,
em 12/05/2009, a apresentar, no prazo de cinco dias, os livros fiscais e contábeis
referentes ao período fiscalizado (fl. 135). Em resposta, a contribuinte requereu a sua
inscrição de ofício, afirmando que "a inscrição voluntária na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco somente poderá ocorrer a partir da data do pedido, não envolvendo
exercícios anteriores, o que inviabilizaria a escrituração de livros contábeis e fiscais do
exercício de 2006" (fls. 138/139). Registrou que a inscrição de ofício teria o propósito
de recompor a sua situação fiscal no tocante à venda de sucatas a partir do referido
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001276/2009-03

exercício. Também não procedeu à entrega dos livros solicitados pela fiscalização (no
procedimento de arbitramento do lucro, foram utilizadas as informações fornecidas pela
própria contribuinte).
3. No prazo legal, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 149/179, por meio da
qual alega, em síntese, depois de defender a sua tempestividade:
3.1. Em 12/05/2009, foi intimada a apresentar, no prazo de cinco dias, os livros fiscais e
contábeis relativos ao período fiscalizado. Por outro lado, a inscrição no CNPJ foi
aberta de ofício no dia 30/04/2009. Assim, comprova-se uma impossibilidade material
de possuir os livros solicitados desde o ano-calendário de 2006;
3.2. Atendeu prontamente à fiscalização, entregando todas as notas fiscais relativas ao
faturamento, "dispondo também de documentos alusivos aos custos e todas as demais
despesas necessárias à tributação pelo lucro real". Entretanto, não foi concedido prazo
razoável para, após a inscrição, proceder à escrituração dos livros, "uma vez que a
impugnante antes de inscrita não pode escriturar, formalmente e legalmente, esses
livros, que dependeriam de uma inscrição prévia no CNPT' (reproduz ementa de decisão
do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, entendendo que a não apresentação dos livros e documentos contábeis e fiscais,
reforçada pela resposta à intimação de que, além de não dispor dos livros obrigatórios à
apuração do lucro real, não tinha condições de prepará-los, por não dispor da
documentação exigida, não teria deixado outra alternativa ao fisco que não lançar mão
do arbitramento do lucro). Em nenhum momento respondeu que não teria condições de
preparar e escriturar os livros, até porque, além das notas fiscais apresentadas, dispõe
dos documentos necessários à apuração do lucro real. Assim, o arbitramento foi um ato
arbitrário;
3.3. A autoridade autuante partiu da receita bruta existente nas notas fiscais
apresentadas. O arbitramento é medida extrema que somente deve ser utilizada pela
autoridade lançadora se comprovadamente inexistirem meios que viabilizem a apuração
do lucro real (reproduz ementa de decisão do atual CARF para fundamentar o seu
entendimento);
3.4. A atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, devendo-se determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. A autoridade autuante procedeu a um lançamento
tributário defeituoso. A matéria tributável não está determinada com certeza, devendo
ser anulado o lançamento;
3.5. Improcede a exigência do PIS e da Cofins. Com a edição da Lei n.° 9.718, de
27/11/1998, referidas contribuições passaram a ter, como base de cálculo, o
faturamento. No entanto, a Medida Provisória - MP n.° 2.158-34, de 28/06/2001, ao
tratar das instituições financeiras constantes do § I o do art. 22 da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, estabeleceu ser devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de
cálculo definida no inciso I do mesmo dispositivo. O art. 2 o da citada MP, alterando a
redação dada ao art. 3
o da Lei n.° 9.718, de 27/11/1998, estabeleceu que, na
determinação da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, as pessoas jurídicas
referidas no § I o do art. 22 da Lei n.° 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
mencionadas no § 5o , poderiam excluir outras. Tal distinção entre a impugnante e as
instituições financeiras fere o princípio da isonomia tributária, insculpido no art. 150, II,
da Constituição Federal (escora-se em doutrina e decisões judiciais);
3.6. A base de cálculo pretendida para a tributação do PIS e da Cofins não tem
cabimento, pois decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do
REsp n.° 501.628-SC, que a mesma afronta o art. 110 do CTN.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001276/2009-03

4. Ao final, requer a nulidade do lançamento, por ofensa ao devido processo legal, ou,
no mérito, a sua improcedência por falta de amparo em lei, quer de sua base de cálculo,
quer por afronta ao art. 110 do CTN.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente, em decisão assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento do lucro o contribuinte que deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527 do Decreto n.° 3.000, de 1999 (RIR/99).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O entendimento adotado para o lançamento matriz se estende aos lançamentos reflexos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do auto de infração quando presentes todos os seus requisitos
formais previstos na legislação processual fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos na Impugnação, requerendo preliminarmente a nulidade do auto de
infração ou, no mérito, a improcedência do lançamento.
É o relatório.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001276/2009-03

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em relação especificamente ao PIS e a COFINS, no que se refere à venda de
sucata de cobre para contribuinte optante pelo lucro real, há que ser levado em consideração o
previsto nos artigos 47 e 48, da Lei 11.196/2005, a saber:
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou
aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de
alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições
39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –TIPI, e demais desperdícios e
resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas
efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
Afirma o recorrente que as pessoa jurídicas adquirentes SUPERLIGAS METAIS
E LIGAS LTDA, CNPJ n° 57.916.587/0001-09, GRANUCOBRE DISTRIBUIDORA DE
METAIS LTDA, CNPJ n° 00.821.271/0001-08, e ALCICLA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, CNPJ n° 01.134.263/0002-37, exploradoras do ramo atacado de metalúrgica seriam todas
tributadas com base no lucro real, o que geraria a suspensão da incidência do PIS e da COFINS
ora exigidos.
Em que pese estar colacionado aos autos do processo o cartão de CNPJ das
empresas adquirentes, não se tem condições, no âmbito do julgamento de segunda instância
nesse CARF de averiguar qual seria o regime de tributação dessas empresas, razão pela qual,
entendo ser necessário que a autoridade de origem confirme qual o regime de apuração das
pessoas jurídicas abaixo no AC 2006:
- SUPERLIGAS METAIS E LIGAS LTDA, CNPJ n° 57.916.587/0001-09;
- GRANUCOBRE DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA, CNPJ n°
00.821.271/0001-08; e
- ALCICLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ n° 01.134.263/0002-37
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001276/2009-03

Se faz imperioso esclarecer que os artigos 47 e 48, da Lei 11.196/2005
começaram a produzir seus efeitos a partir de 1o de março de 2006, conforme artigo 132, V, c, do
referido diploma legal, sendo crucial a informação do regime de tributação para os fatos
geradores praticados a partir da vigência da norma.
Art. 132. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
[...]
V - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta
Lei, em relação ao disposto:
[...]
c) nos arts. 47 e 48, 51, 56 a 59, 60 a 62, 64 e 65 ;
Nesse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe qual era o regime de tributação escolhido pelas empresas acima
listadas (SUPERLIGAS METAIS E LIGAS LTDA, GRANUCOBRE DISTRIBUIDORA DE
METAIS LTDA e ALCICLA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) no AC 2006.

Lucas Esteves Borges

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital